Tribunal: TJSP
Processo: 2040427-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em ação de procedimento ordinário. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, pois o título executivo objeto da demanda é o mesmo, tanto para a ação principal, como para a reconvenção, não havendo que se falar em duas ações executivas no feito. Insurgência do impugnante. Pretensão de reforma. Pedido de efeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em ação de procedimento ordinário. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, pois o título executivo objeto da demanda é o mesmo, tanto para a ação principal, como para a reconvenção, não havendo que se falar em duas ações executivas no feito. Insurgência do impugnante. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Cumulação de execuções. Possibilidade admitida pela CPC, desde que atendidos os requisitos do artigo 780 do CPC. Medida que atende ao interesse do credor. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040427-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ALEY
MACHADO ME, é agravado RODRIGO RODRIGUES CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o efeito
antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento ao agravo de instrumento. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040427-10.2020.8.26.0000 -Voto no 21057
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença
proferida em ação de procedimento ordinário. Decisão agravada
que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, pois o título
executivo objeto da demanda é o mesmo, tanto para a ação
principal, como para a reconvenção, não havendo que se falar em
duas ações executivas no feito. Insurgência do impugnante.
Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja
apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta
câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão.
Cumulação de execuções. Possibilidade admitida pela CPC, desde
que atendidos os requisitos do artigo 780 do CPC. Medida que
atende ao interesse do credor. Efeito antecipatório recursal
indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão
ficando mantida. Recurso não provido.
VOTO No 21057
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEY
MACHADO ME contra r. decisão interlocutória (fls. 41/43 do processo)
declarada a fls. 47 do feito que, em cumprimento de sentença proferida em
ação de procedimento ordinário, rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença ofertada pelo impugnante executado, pois o título executivo objeto
da demanda é o mesmo tanto para a ação principal, como para a
reconvenção, não havendo que se falar em duas ações executivas no feito.
Inconformado, recorre o impugnante, sustentando, em
resumo a obrigatoriedade de incidente próprio para a cobrança de honorários
de sucumbência em sede de reconvenção, pois, embora julgados por meio de
uma única sentença, são processos autônomos, consoante dispõe o artigo 343
do CPC.
Afirma o agravante que o exequente distribuiu um único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040427-10.2020.8.26.0000 -Voto no 21057
3
incidente de cumprimento de sentença, apresentando um único cálculo que
englobou e somou as duas condenações, causando confusão sobre a execução
dos honorários de sucumbência. Assim, a execução deveria ter sido no
importe de R$ 1.000,00, ao contrário do que alega o recorrido, restando
evidenciado o excesso de execução.
Pugna pela concessão do efeito antecipatório recursal e,
ao final, o provimento deste agravo.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o, do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida de
urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo possível,
julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de atos aqui
determinada tem como único objetivo atender ao disposto no artigo 5o,
LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes do CPC.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença
proferida em ação de procedimento ordinário, cuja decisão que a rejeitou é
objeto deste agravo de instrumento.
Importante esclarecer que o exequente-impugnado, aqui
agravado, ajuizou ação indenizatória em face do executado-impugnante, aqui
agravante, em razão de descumprimento de prestação contratual.
A pretensão do agravante não deve ser acolhida.
O título executivo judicial, a qual se está dando
cumprimento, em seu dispositivo assim constou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040427-10.2020.8.26.0000 -Voto no 21057
4
Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
da ação principal para CONDENAR a ré ao pagamento
de R$ 52.630,50 (cinquenta e dois mil, seiscentos e
trinta reais e cinquenta centavos), com a incidência
de correção monetária, de acordo com a Tabela Prática do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mais juros
legais de mora de 1% ao mês, ambas as verbas a contar
da citação.
Considerando a sucumbência recíproca na lide principal,
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
ficam distribuídos da seguinte forma, observando-se
eventual gratuidade concedida: a requerida fica responsável por metade das custas e despesas
processuais e a requerente pela outra metade. Cada parte
fica condenada ao pagamento de honorários advocatícios
ao patrono da parte adversa, no importe de R$ 1.000,00
(mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do NCPC.
Quanto
à
reconvenção,
julgo
improcedente
o
pedido. Custas do incidente pela reconvinte, que fica
condenada a pagar honorários advocatícios ao patrono da
reconvinda
de
10%
sobre
o
valor
da
causa
na
reconvenção.
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido,
arquivem-se os autos, observadas as Normas de Serviço
da Corregedoria Geral de Justiça. P.R.I. (fls. 13/17 do
processo).
Certificado o trânsito em julgado da sentença (fls. 21 do
feito), iniciou o patrono da empresa exequente a fase do cumprimento do
decisum, buscando a satisfação dos seus honorários de sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040427-10.2020.8.26.0000 -Voto no 21057
5
apresentando planilha de cálculos (fls. 02), a qual foi impugnada pela
devedora.
Pois bem.
Pretende a agravante que os honorários de sucumbência
fixados na sentença, tanto para a ação principal, quanto para a reconvenção,
sejam objetos de dois incidentes de cumprimento de sentença distintos.
Assim, impugnou os cálculos apresentados pelo patrono da exequente, sob a
alegação de excesso na execução.
Ocorre que o Código de Processo Civil permite a
cumulação de execuções, desde que obedecido o parâmetro do artigo 780, ou
seja, idêntico executado, assim como o juízo competente e o procedimento
adotado, ressalvando, ainda, a possibilidade de título diferentes.
No presente caso, trata-se de um mesmo título executivo
judicial, já que a ação indenizatória e a reconvenção foram julgadas juntas,
sendo proferida uma única sentença, como bem destacou a magistrada a quo
ao rejeitar a impugnação ofertada.
Ora, no cumprimento de sentença, a cumulação de
execuções poderá ser bastante útil em ações nas quais contendem as mesmas
partes, facilitando a satisfação do interesse do credor e desafogando o
aparelho judiciário. (in comentários ao artigo 525 do “Código de Processo Civil
Comentado”, Nelson Nery Jr e Rosa Ma de Andrade Nery, 16a edição, RT, São
Paulo, pg. 1406).
Portanto, de rigor a manutenção da decisão recorrida.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040427-10.2020.8.26.0000 -Voto no 21057
6
razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO: Termos em que voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)